Tribunal: TJMT
Processo: 0000702-90.2018.8.11.0079
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000702-90.2018.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO PEREIRA DE AMORIM - CPF: 992.641.531-87 (APELADO), ALEX ALMEIDA LEAO - CPF: 895.060.061-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA EMBARGADA. INVERSÃO DOS ENCARGOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução n. 0000702-90.2018.8.11.0079
, e
reconheceu excesso de execução apenas quanto à data de início da correção monetária, alterando-a de 24/09/2015 para 24/11/2016, e determinou a divisão proporcional (50%) das custas e honorários advocatícios. A apelante insurge-se exclusivamente contra a distribuição dos ônus sucumbenciais, sustentando que sua sucumbência foi mínima e requerendo a condenação integral do embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, tendo a embargada sucumbido em parte mínima do pedido, deve o embargante ser condenado integralmente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme o art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 86, parágrafo único, do CPC estabelece que, na hipótese de sucumbência mínima de uma das partes, a outra deve arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

No caso, o embargante formulou múltiplos pedidos, dentre os quais apenas um foi parcialmente acolhido — o reconhecimento de excesso de execução unicamente quanto à data de início da correção monetária — tendo sido rejeitadas todas as demais pretensões.

A embargada, por sua vez, decaiu de parte mínima do pedido, o que autoriza a inversão
dos
ônus sucumbenciais, com base em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A gratuidade da justiça concedida ao embargante impõe a aplicação da condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, sem afastar a responsabilidade pelos encargos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o art. 86, parágrafo único, do CPC quando a parte sucumbe em parcela mínima do pedido, impondo-se à parte adversa o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento dos encargos processuais, sujeitando-a apenas à condição suspensiva de exigibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 86, parágrafo único, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1336882/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 13.12.2016,
DJe
21.02.2017.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
Nº.
0000702-90.2018.8.11.0079

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E

XINGU - SICREDI ARAXINGU
X
ROBERTO PEREIRA DE AMORIM

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA – XINGU – SICREDI – ARAXINGU
, com o firo de reformar a sentença que, nos autos dos
Embargos à Execução n. 0000702-90.2018.8.11.0079
,
opostos
por
ROBERTO PEREIRA DE AMORIM
,
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo excesso na execução somente com relação à data de início utilizada para a correção monetária, determinando que a embargada/exequente utilize a data de 24 de novembro de 2016 (data do vencimento antecipado da cédula de crédito bancário) ao invés de 24 de setembro de 2015.
Por consequência, c
ondenou as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada uma, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, distribuídos na mesma proporção
(ID
319355386
)
.

Inconformada, a embargada/apelante aduz que
a sentença merece reforma quanto à condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

Argumenta que sucumbiu apenas em parte mínima dos pedidos, somente com relação à correção monetária, de forma que saiu vencedora nos embargos à execução.

Alega que quem deu causa ao feito foi o devedor, ora apelado, de forma que este deve arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, requer o provimento total do recurso de apelação para que o apelado seja condenado ao pagamento integral dos honorários sucumbenciais e custas processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares
:

A questão devolvida a este Tribunal cinge-se exclusivamente à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A apelante sustenta que sucumbiu apenas em parte mínima dos pedidos, somente com relação à correção monetária, de forma que o apelado deveria arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Assiste razão à apelante.

Com efeito, o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil estabelece que
“
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
”

No caso em análise, verifica-se que o embargante, ora apelado, formulou diversos pedidos em sua petição inicial, pleiteando: (i) a extinção do feito sem resolução de mérito por ausência do "demonstrativo gráfico da conta do embargante"; (
ii
) a declaração de iliquidez e inexigibilidade do título executado; e (
iii
) o reconhecimento de excesso de execução, entendendo ser devido apenas o valor de R$ 9.544,30.

A sentença rejeitou as preliminares suscitadas pelo embargante e, no mérito, reconheceu apenas parcialmente o excesso de execução, limitando-se a corrigir a data de início da correção monetária, sem acolher a tese de que o valor devido seria de apenas R$ 9.544,30, conforme pleiteado pelo embargante.

Assim, é evidente que o embargante sucumbiu na maior parte de seus pedidos, enquanto a embargada, ora apelante, sucumbiu apenas em relação à data inicial da correção monetária, o que configura sucumbência mínima.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, havendo sucumbência mínima de uma das partes, a outra deve arcar integralmente com os ônus
da
sucumbência. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQÜENTE. INVERSÃO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. BASE DE
CÁLCULO. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA E
COMPENSATÓRIOS.
PRECLUSÃO.
[...].
6. No caso, sem que haja necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório dos autos, constata-se que o ora recorrente (exequente)
decaiu de parte mínima do pedido, de modo que deve a autarquia embargante responder por inteiro pelos ônus sucumbenciais, invertendo-se o valor fixado pelo acórdão recorrido
, em face do disposto no art. 21, parágrafo único, do CPC/
1973.

[...].

(STJ - REsp: 1336882 MA 2012/0162990-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 13/12/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2017)

Portanto, considerando que a apelante sucumbiu em parte mínima do pedido, deve ser aplicado o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC, impondo-se ao apelado o ônus integral da sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença apenas no tocante aos ônus sucumbenciais, condenando o apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, estes mantidos em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida ao apelado, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025